Tribunal: STF
Processo: ARE 1592245
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 26).
 
Aduz o recorrente que:

[o] exame da prova documental não é necessário, pois o que se pede é que se reconheça que as decisões até o momento exaradas não correspondem ao pedido inicial, o qual se encontra totalmente alinhado as diversas decisões proferidas por este E.Supremo Tribunal. A questão é meramente de direito, e não demanda a reanálise de provas do processo (doc. 23, p. 15). 

Afirma, ainda, que:

a hipótese dos autos não versa sobre reajustes sucessivos dos proventos com base no salário-mínimo estadual, mas, sim, sobre cálculo do benefício inicial, nos termos da lei vigente ao tempo em que adquirido o direito à aposentadoria, ou seja, da Lei n° 10.393/1970, em resumo é a manutenção do valor nominal antes da vigências da Lei 14016/10 (doc. 23, p. 15).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei federal n. 14.016/2010; e Leis  estaduais n. 10.394/1970, 10.393/1970 e 16.877/2018), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 26).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator